Tribunal: TJSP
Processo: 1004453-69.2019.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Recurso que, sob pretexto de sanar omissões, renova todos os argumentos já enfrentados no julgamento da apelação. Ausência das hipóteses do rol do art. 1022 do CPC/2015. Mero inconformismo. Inadmissibilidade do recurso. Caráter protelatório evidenciado. Aplicação de multa pela subsunção da conduta no art. 1.026, §2o do referido diploma. Embargos REJEITADOS.